Tribunal: TJSP
Processo: 2073939-08.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de declaração. Acórdão que negou provimento na parte conhecida ao agravo de instrumento. Interposição duplicada. Princípio da unirrecorribilidade. Preclusão consumativa. Recurso prejudicado.

i. caso em exame

Embargos de declaração opostos por Osvaldo Zanqueta contra acórdão que conheceu em parte o agravo de instrumento por ele interposto, negando-lhe

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de declaração. Acórdão que negou provimento na parte conhecida ao agravo de instrumento. Interposição duplicada. Princípio da unirrecorribilidade. Preclusão consumativa. Recurso prejudicado.

i. caso em exame

Embargos de declaração opostos por Osvaldo Zanqueta contra acórdão que conheceu em parte o agravo de instrumento por ele interposto, negando-lhe provimento na parte conhecida. O acórdão embargado confirmou decisão de 1o grau que recebeu os embargos à execução sem efeito suspensivo, por não verificar a probabilidade do direito alegado. O embargante aponta: (i) erro material ao reconhecer fundamentação na decisão agravada; (ii) omissão quanto à aplicação do art. 835, § 3o, do CPC; (iii) omissão sobre nulidade de cláusula contratual referente a juros em crédito rural; (iv) contradição na análise de ausência de fundamentação; e (v) omissão quanto à competência territorial em favor do domicílio do avalista hipossuficiente. No entanto, verificou-se que o mesmo embargante já havia protocolado recurso idêntico anteriormente, sob outro número, em data anterior.

ii. questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se é admissível o conhecimento de embargos de declaração opostos pela mesma parte contra o mesmo acórdão, quando já houver sido interposto recurso idêntico anteriormente, à luz do princípio da unirrecorribilidade.

iii. razões de decidir

O princípio da unirrecorribilidade veda a interposição de mais de um recurso pela mesma parte contra a mesma decisão, salvo nos casos expressamente autorizados por lei. A interposição anterior de recurso de embargos de declaração pelo mesmo embargante contra o mesmo acórdão configura hipótese de preclusão consumativa. O ordenamento jurídico processual não admite nova impugnação da mesma decisão com base em fundamentos idênticos, sob pena de afronta à estabilidade processual. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, uma vez interposto o primeiro recurso, resta consumado o direito recursal, tornando inviável o conhecimento de qualquer recurso subsequente da mesma natureza e parte.

iv. dispositivo e tese

Embargos de declaração não conhecidos.
Tese de julgamento: "1. A interposição de dois embargos de declaração pela mesma parte contra o mesmo acórdão viola o princípio da unirrecorribilidade e acarreta a preclusão consumativa. 2. O princípio da estabilidade e segurança jurídica impede o conhecimento de recursos reiterativos ou duplicados com idêntico objeto e finalidade."
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 932, III; 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1394453/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, DJe 28.09.2020; STJ, REsp 1345490/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3a Turma, j. 05.03.2013.